Tribunal: TJMT
Processo: 1030578-09.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030578-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO - CPF: 003.518.911-88 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.

Execução de Título Extrajudicial. Penhora, avaliação e remoção de bens que guarnecem a residência do executado.

Embargos à Execução recebidos sem Efeito Suspensivo. Observância do princípio da menor onerosidade. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a penhora, avaliação e remoção de bens domiciliários, depois de restar infrutíferas as tentativas de constrição via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e ante à não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ordem de penhora, avaliação e remoção de bens que garantem a residência do Executado afronta o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC;

(ii) examinar se a decisão agravada fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a falta de prévia intimação para manifestar quanto ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do Executado.

III.
Razões de decidir

3. Se os Embargos à Execução não foram recebidos com efeito suspensivo, nada obsta o regular trâmite da Ação Executiva e, na hipótese, os Embargos opostos pelo Agravante foram recebidos no natural efeito.

4. O princípio da menor onerosidade da Execução, previsto no art. 805 do CPC, deve ser distribuído sem comprometer a efetividade da Ação Executiva. No caso concreto, a penhora de bens do domicílio é medida necessária, pois foram inúmeras as tentativas frustradas de localizar outros bens passíveis de constrição por meios eletrônicos.

5. Os bens essenciais à subsistência do Executado e de sua família foram preservados, e não há elementos que indiquem excesso ou abuso de direito na constrição.

6. A inexistência de prévia intimação da ordem de penhora, não configura nulidade processual.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento :
1. Se os Embargos à Execução são recebidos somente com o efeito devolutivo, nada obsta o trâmite regular da Ação de Execução, inclusive com a ordem de penhora de bens que guarnecem a residência do Executado, em especial quando infrutíferas as inúmeras tentativas de localizar outros bens penhoráveis. 2. Somente depois de penhorados os bens é que o Executado deve ser imediatamente intimado.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 805 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1020743-94.2024.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.09.2024, DJE 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1030578-09.2024.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Otávio Mota Torres Filho
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1056934-88.2019.8.11.0041, em que figura como exequente a
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
.

A Juíza determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens do domicílio do Agravante, pois os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente não foram recebidos no efeito suspensivo, e na necessidade de prosseguir com a Execução depois de restarem infrutíferas as tentativas de constrição via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O Agravante alega que a decisão foi proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, e que também afronta o princípio da menor onerosidade da Execução, previsto no artigo 805 do CPC. Sustenta que não foi oportunizada manifestação quanto aos cálculos apresentados pelo Exequente, bem como que os bens do domicílio não têm valor significativo para satisfação do débito.

Assim, requer a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou a penhora e remoção de bens de seu domicílio e, no mérito, o provimento do Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 249246152).

A Agravada, em Contrarrazões, defende a manutenção da decisão sob o argumento de que os Embargos à Execução foram processados sem efeito suspensivo, inexistindo óbice ao prosseguimento da Ação Executiva. Alega, ainda, que o procedimento respeitou a legislação aplicável, e que a medida é necessária para satisfação do crédito exequendo (Id. 253594175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Otávio Mota Torres Filho em virtude de decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais.

A Juíza singular determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens que guarnecem a residência do Executado/Agravante.

O Recorrente manifestou a sua indignação com a Ação Executiva em diversos momentos, conforme se observa dos Ids. 170399276, 96620688, 102686940, 109203221 daquele processo, bem como opôs os Embargos à Execução n. 1006740-45.2023.8.11.0041, em que rechaçou os argumentos do Exequente.

É válido frisar que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, pois a Julgadora não constatou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e, também, porque a Execução não estava garantida por penhora (art. 919, § 1°, CPC).

Não há notícias de que o Embargante/Agravante tenha recorrido daquela decisão.

Dessa feita, considerando que os Embargos opostos pelo Agravante não foram recebidos com efeito suspensivo, não existe óbice legal para as medidas constritivas oriundas da Execução.

O artigo 805 do CPC,
exige que a Ação de Execução seja realizada pelo meio menos gravoso ao Executado, desde que não comprometa a eficácia do processo.

No caso, é possível verificar que a Ação de Execução se arrasta desde 2019, e que o Exequente/Agravado já efetuou diversas diligências com o intuito de localizar bens do Executado/Agravante.

Com efeito, tentou o bloqueio de dinheiro (Id. 117678872), buscas no SISBAJUD (Id. 156273729), e pesquisa via RENAJUD (Id. 138495429); entretanto, todas foram infrutíferas.

O deferimento do pedido de penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência do Agravante (Id. 170399276), resguardando-se os bens essenciais à sua subsistência e de sua família, portanto, é medida necessária diante da atual insatisfação da dívida, depois das diversas tentativas frustradas.

Ademais, não há sequer indícios de que a constrição determinada pela Juíza singular ultrapassa os limites da razoabilidade ou represente abuso de direito.

Nesse sentido, transcrevo julgado da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA - AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em regra os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida ou aqueles em duplicidade. Precedentes.
(N.U 1020743-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

É pertinente consignar também, que embora o Agravante sustente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a Juíza a quo seguiu estritamente a Lei Processual Civil, que determina a intimação do Executado depois de formalizada a penhora (art. 841, CPC).

Em outros termos, a alegada falta de intimação para manifestação prévia não configura nulidade, uma vez que a penhora respeita o princípio da continuidade processual e atende ao interesse maior da efetividade da jurisdição.

A decisão agravada, ao determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, observou os requisitos legais e processuais, garantindo, inclusive, o direito de manifestação do Agravante após a realização da penhora, fato que demonstra a inexistência dos elementos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025